Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-67.2019.8.11.0087
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000220-67.2019.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMANOELE THAIS DE LIMA - CPF: 060.686.671-03 (APELANTE), EDSON DOMINGUES - CPF: 621.932.101-44 (ADVOGADO), ALLETHEIA CRISTINA DE LIMA DA SILVA - CPF: 036.246.571-19 (APELANTE), NILVA ROMAN - CPF: 452.396.141-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4419-96 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4419-96 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALLETHEIA CRISTINA DE LIMA DA SILVA - CPF: 036.246.571-19 (APELADO), EDSON DOMINGUES - CPF: 621.932.101-44 (ADVOGADO), EMANOELE THAIS DE LIMA - CPF: 060.686.671-03 (APELADO), NILVA ROMAN - CPF: 452.396.141-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIDA –
RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente os motivos que ensejaram o desprovimento da Apelação interposta, de sorte que todos os pontos de inconformismo trazidos pela Embargante foram enfrentados.

Se a parte não traz novos argumentos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão vergastada, deve ser mantido o Acórdão que se negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
de Acórdão que,
à unanimidade
,
desproveu
dos recursos de apelação interpostos pelas partes, assim ementado (ID. 218099669):

APELAÇÕES CÍVEIS – INSURGÊNCIAS RECURSAIS DAS TRÊS PARTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MORTE DA SEGURADO – SEGURO PRESTAMISTA – A PRIMEIRA BENEFICIÁRIA DA APÓLICE É A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – É DEVIDO AO SEGUNDO BENEFICIÁRIO (HERDEIROS DO TITULAR DA APÓLICE) SOMENTE O SALDO REMANESCENTE DA INDENIZAÇÃO PAGA À PRIMEIRA BENEFECIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em ilegitimidade passiva do Banco Recorrente, pois pertence ao mesmo grupo econômico da seguradora, tanto é que ambas as pessoas jurídicas se enquadram na mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, ainda que indiretamente, o que impossibilita, inclusive, a distinção pelo consumidor sobre “quem fornece o quê”.

A contratação de seguro prestamista, por si só, não leva à quitação automática do financiamento, devendo o segurado ater-se ao quanto contratado.

Havendo diferença entre a indenização paga ao 1o beneficiário e o capital segurado, esta será paga aos beneficiários, conforme previsto na apólice.

A Seguradora Embargante aponta o vício da omissão no Acórdão recorrido. Sustenta que há omissão quanto à análise dos documentos juntados pela seguradora, em que indica que o segurado
de cujus
faleceu de doença pré-existente à contratação da apólice securitária; aponta omissão, ainda, no sentido de que deve ser especificada expressamente de que primeiro realizar-se-á o pagamento à instituição financeira (1a beneficiária) do saldo devedor nos limites do capital segurado e após, se houver saldo remanescente, pagar-se-á aos beneficiários/herdeiros do segurado na proporção estabelecida.

Convicta nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido.

Sem contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Revisitando os autos, verifica-se, de plano, que os Embargos
não merecem acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que a seguradora celebrou com o proponente contrato de seguro sem lhe exigir atestado de saúde ou submetê-lo a exames médicos a fim de verificar sua real condição física, ou seja, não se desincumbiu de atestar o alegado pelo contratante quando da assinatura da apólice.

Também ficou muito bem esclarecido que, não exigindo o Banco e/ou a Seguradora o exame médico do aderente para saber de suas reais e atuais condições de saúde e, sendo a boa-fé presumida nas relações contratuais, é vedado à seguradora recusar-se ao pagamento do prêmio securitário sob a alegação de doença preexistente se não comprovar a má-fé do contratante, consubstanciada em declarações inverídicas quanto a seu estado de saúde.

Noutro ponto, quanto à omissão apontada
no sentido de que deve ser especificada expressamente de que primeiro realizar-se-á o pagamento à instituição financeira (1a beneficiária) do saldo devedor nos limites do capital segurado e após, se houver saldo remanescente, pagar-se-á aos beneficiários/herdeiros do segurado na proporção estabelecida, também não prospera a tese defensiva.

Da simples leitura do Acórdão recorrido, observa-se que está é justamente a conclusão do Voto Condutor.

Está muito claro no Acórdão que o segurado somente receberá a apólice securitária quando constatada diferença positiva entre o saldo devedor e o capital segurado, se houver, cujo montante remanescente deverá ser pago aos herdeiros legais do contratante, no caso, as Requerentes.

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão a ser sanada. Em verdade, o que a Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Cumpre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
rejeita-se os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024